Tribunal: TJBA
Processo: 8025149-70.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8025149-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTES: DR. CARLOS SERGIO LYRIO SANTOS E DRA. CLARIANA MARINHO DO AMARAL COSTA PACIENTE: MARCOS ANTONIO SANTOS CHAVES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IPIAU-BA PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. SHEILLA MARIA DA GRAÇA COITINHO DAS NEVES RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO DECRETO PRISIONAL ORIGINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE ENTRE PRISÃO PREVENTIVA E CUMPRIMENTO DE PENA DEFINITIVA EM REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA DE CUSTÓDIAS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 06/02/2025, em razão de decisão proferida no âmbito da ação penal nº 8002515-27.2023.8.05.0105, na qual responde por organização criminosa e tráfico de drogas, apurados na “Operação Batis”. Sustentam os impetrantes ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva e ilegalidade na sua manutenção, diante da superposição com a execução de pena definitiva, oriunda de condenação no processo nº 0500105-51.2018.8.05.0105, em regime semiaberto. Pleiteiam a revogação da prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a existência de fundamentação idônea no decreto de prisão preventiva; e (ii) verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva concomitante ao cumprimento de pena definitiva em regime semiaberto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de juntada do decreto preventivo originário impede a análise da alegação de ausência de fundamentação idônea, por configurar deficiência instrutória insanável, nos termos do art. 258 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia, sem que os impetrantes tenham justificado a impossibilidade de sua apresentação. 4. A coexistência de prisão preventiva em uma ação penal e o cumprimento de pena definitiva em outro processo não configura, por si só, ilegalidade, sendo legítima à luz do ordenamento jurídico brasileiro. 5. A existência de prisão preventiva, inclusive, é fundamento legítimo para o indeferimento de benefícios executórios próprios do regime semiaberto, como progressão de regime ou saídas temporárias, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 6. A manutenção da prisão preventiva busca a proteção de bens jurídicos distintos daqueles tutelados pela execução da pena definitiva, não havendo, portanto, incompatibilidade jurídica entre ambas as situações. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Tese de julgamento: 1. A ausência de juntada do decreto preventivo originário impede a análise da fundamentação da prisão preventiva em habeas corpus, nos termos do art. 258 do Regimento Interno do TJ/BA. 2. A manutenção de prisão preventiva é juridicamente compatível com o cumprimento simultâneo de pena definitiva em regime semiaberto, sendo legítima, inclusive, a restrição a benefícios executórios decorrente da prisão cautelar. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8025149-70.2025.8.05.0000, impetrado em favor de MARCOS ANTONIO SANTOS CHAVES, tendo como autoridade apontada como coatora a MM. Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ipiaú/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer parcialmente do habeas corpus e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.